Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-76.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-76.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO
S
INTERNO
S
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. REJEIÇÃO DAS TESES DE ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado, contra decisão monocrática que negou provimento aos apelos interpostos, mantendo a sentença que os condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública. Os recorrentes sustentam a inaplicabilidade do Tema 1.002 do STF e a necessidade de observância da reserva de plenário para afastamento da legislação estadual que veda a condenação de entes públicos ao pagamento da verba honorária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a aplicação do art. 4º, XXI, da LC 80/94, norma federal, afasta as normas estaduais que tratam dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública
e
estabelecer se houve violação à cláusula de reserva de plenário, conforme previsto no art. 97 da CF e no art. 949, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.002 do STF, com repercussão geral, fixa a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, afastando a aplicação de normas estaduais em sentido contrário, de acordo com a norma geral prevista na LC 80/94.

4. A alegação de violação à cláusula de reserva de plenário é infundada, uma vez que o art. 949, parágrafo único, do CPC dispensa a submissão ao plenário quando já houver pronunciamento do STF sobre a questão, como ocorre no presente caso.

5. A decisão está amparada pelo art. 927, III, do CPC, que obriga a observância de acórdãos do STF em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

6. A jurisprudência consolidada reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo em face de normas estaduais que disponham em sentido contrário, conforme precedentes recentes dos Tribunais de Justiça.

7. O recente julgamento da RCL 69.080 pelo STF confirmou a aplicação do Tema 1.002, afastando a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10 e consolidando o dever dos entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
s
desprovido
s
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 97; CPC, arts. 927, III, e 949, parágrafo único; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

J
urisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1008635-80.2022.8.11.0007; TJ-CE, Agravo Interno Cível nº 0292710-44.2022.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo Interno n.º
8000651-76.2023.8.05.0032
,

sendo Agravantes o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE BRUMADO

e A
gravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Salvador, .